Tribunal: TJMT
Processo: 1000650-91.2017.8.11.0021
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000650-91.2017.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[ELSIO MARCHESI - CPF: 015.097.058-72 (EMBARGANTE), FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA CAMPOS ZANIN - CPF: 122.142.506-46 (ADVOGADO), Esbulhadores Desconhecidos (EMBARGADO), ROGERIO DE OLIVEIRA JUSTINO GERASSI - CPF: 254.864.908-36 (EMBARGADO), AMADO JOSE FERREIRA FILHO - CPF: 017.433.531-89 (ADVOGADO), JOSE MARIA SCOTON - CPF: 044.255.718-35 (EMBARGADO), RAIMUNDO BORGES BARBOSA - CPF: 435.574.733-68 (ASSISTENTE), ALINE PEREIRA DE NOVAIS - CPF: 922.698.851-04 (ASSISTENTE), Celso Ricardo Castro Miranda (ASSISTENTE), ANDRE LUIZ MILANI COELHO - CPF: 224.775.718-93 (ADVOGADO), MARCELO DINIZ DE CARVALHO - CPF: 115.555.918-50 (ADVOGADO), JOSE FELIPE ZANIN - CPF: 565.330.121-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELSIO MARCHESI (EMBARGANTE), ANA PAULA MARCHESI BORGES (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAULA MARCHESI PIMENTEL - CPF: 363.632.028-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RODRIGO MARCHESI PIMENTEL - CPF: 405.587.958-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RONALDO MARCHESI - CPF: 043.424.328-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), ANDERSON VALENTE ARAUJO - CPF: 315.156.651-00 (ADVOGADO), ULISSES GARCIA NETO - CPF: 003.455.351-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LAUDO PERICIAL – QUESITOS COMPLEMENTARES NÃO RESPONDIDOS – INDEFERIMENTO INJUSTIFICADO DE PROVA TESTEMUNHAL - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – MATÉRIA DE MÉRITO QUE ENVOLVE ASPECTOS FÁTICOS – SENTENÇA ANULADA
– AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/15 – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1.
A precária instrução probatória, evidente pela dispensa imotivada da prova testemunhal e sem que o perito tenha prestado os esclarecimentos necessários e pertinentes acerca dos pontos divergentes do laudo pericial, caracteriza ofensa à garantia do contraditório no aspecto relacionada à plena efetividade do direito à prova, configurando, consequentemente, típico cerceamento do direito de defesa que torna o ato sentencial nulo e sem qualquer eficácia.
2. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para revisão do quadro probatório já analisado pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
pelo ESPÓLIO DE ELSION MARCHESI
,
contra o v. acórdão que proveu o Recurso de Apelação Cível no 1000650-91.2017.8.11.0021, interposto pelos ora embargados, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, decretando, consequentemente, a nulidade da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Água Boa/MT, determinando o retorno dos autos à instancia de origem a fim de que seja oportunizado à apelante a produção das provas cabíveis e necessárias, com o retorno do quadro fático e das partes à situação vigente antes da concessão da antecipação da tutela (cf. Id. no 123912971).

O embargante alega que o acórdão é omisso porque desconsiderou que
“
restaram preenchidas exigências e condições para a reintegração da posse, rito especial que é, sendo dispensável a produção de provas protelatórias que nenhum fato teriam o condão de alterar a realidade do esbulho, que afastassem a identificação da posse e da sua perda pelo ato de esbulho praticado pelos Embargados”
, sendo absolutamente desnecessária a reabertura da fase instrutória para realização de nova prova pericial, eis que, o MM. Juiz sentenciante é o destinatário das provas, e ao proferir a sentença
“as julgou suficientes para firmar seu convencimento sobre a procedência da demanda para tornar definitiva a reintegração de posse deferida liminarmente”
(cf. Id. no 125086676 – pág. 3)

Pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, a fim de que o vício de omissão seja sanado, para manter inalterada a r. sentença proferida em primeira instância.

Nas contrarrazões, os embargados refutam os argumentos recursais e torcem pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no
125990663
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargados de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo do Espólio/embargante com o quadro decisório estabelecido pelo acórdão embargado, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no v. acórdão para manter o julgamento hostilizado, com destaque para os seguintes excertos; verbis:

(...)

Os apelantes arguem cerceamento de defesa porque o MM. Juiz não se pronunciou sobre sua impugnação ao laudo pericial (cf. 120189818 - pág. 1/29), tampouco sobre o pedido de esclarecimentos, tendo, ainda, julgado o processo sem a realização da prova oral requerida pelos recorrentes, esta anteriormente deferida pelo MM. Juiz, mas que, segundo consta da sentença, muito embora “
em decisão de evento n. 29524563 este Juízo deferiu a oitiva das testemunhas (Aline Pereira de Morais, Celso Ricardo Castro Miranda e
Raimundo Borges Barbosa
), entretanto, a audiência de instrução e julgamento com essa finalidade não foi realizada
” (cf. Id. no 120189823 - pág. 2), sem esclarecer, contudo, o motivo pelo qual a audiência “não foi realizada” e a testemunha arrolada pelos requeridos/apelantes (Raimundo Borges Barbosa), não foi ouvida.

O Código de Processo Civil, ao tratar sobre as provas, esclarece em seu art. 369 que “
as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos e influir eficazmente na convicção do juiz
”, todavia, é certo que, nos termos do art. 370, “
compete ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”, indeferindo, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Em relação a prova pericial, o art. 477 do CPC é claro ao definir os esclarecimentos se prestam a elucidar ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes envolvidas na lide,
verbis
:

Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1o As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2o O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

§ 3o Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos.

A tese de cerceamento de defesa merece acolhida, sobretudo quanto à alegação de que cumpria ao MM. Juiz apreciar a impugnação ao laudo pericial, quando então os apelantes, naquela oportunidade, requereram a nulidade da prova técnica ao argumento de que os pontos controvertidos não foram esclarecidos pelo perito (posse anterior, prática do esbulho ou turbação, marcos divisórios e correta delimitação das áreas), questões essenciais e necessárias ao justo deslinde da controvérsia, já que o apelante sempre insistiu em que a área da apelada/autora é diversa daquela em que ele efetivamente exerce a posse, daí vários questionamentos feitos ao laudo pericial, senão vejamos:

Seguem os quesitos a serem respondidos:

1. Sr. Perito, na gleba de terra, objeto dos autos, houve levantamento georreferenciado a pedido dos Réus, e está contido nos autos do processo? Em que data houve o levantamento?

2. Sr. Perito, qual foi a área da gleba de terra, objeto dos autos, que o senhor levantou?

3. Sr. Perito, quem cercou a referida área, onde está incluída a gleba de terra dos autos?

4. Quem cercou a área onde está inclusa a referida gleba de terra? Foram os requeridos?

5. Qual matrícula é a mais antiga? E quando foi registrada?

6. Qual o primeiro título lançado pelo Estado?

7. Sr. Perito, quem possui a posse da gleba de terra dos autos?

8. O CAR da referida gleba de terra foi solicitado e executado por quem?

9. Sr. Perito, o que pode dizer, quanto ao fato de que se a parte não tivesse certeza da propriedade e posse de uma área, executaria benfeitorias na mesma?

10. Sr. Perito, mostre/aponte no mapa, a área de 2.194,00 hectares, objeto dos autos.

11. A área de 2.194,00 hectares está inserida na gleba de terra dos Réus? Mostrar mapa e memorial descritivo.

12. Sr. Perito, mostrar também o mapa georreferenciado, a localização da área dos Réus e seu respectivo memorial descritivo.

13. Sr. Perito, pode acrescentar algo mais, alguma observação ou detalhe, que possa ajudar a elucidar os autos da presente ação?

14. Sr. Perito segundo a leitura da matrícula 34.722, qual é a origem da Fazenda Rio Manso? Foi destacada da Fazenda Bonança Açu e da matrícula 34.721, que faz divisa ou teria seus limites com o córrego Água Preta?

15. Há na matrícula 34.722 alguma informação ou referência que a Fazenda Rio Manso faz divisa com a Fazenda Volta Grande?

16. A Fazenda São José está devidamente georreferenciada?

17. Atualmente há benfeitorias na Fazenda São José? Quais?

18. A Fazenda São José está regularmente delimitada por meio de marcos de divisa? E a Fazenda Rio Manso?

19. Queira o Sr. Perito, identificar onde inicia e onde termina as especificações/medições da Fazenda Rio Manso, assim como onde se inicia e onde termina as especificações/medições da Fazenda São José.

20. Quais das fazendas (Rio Manso/São José) encontram-se produtiva, ou improdutiva?

21. Quem são os atuais proprietários ou possuidores das Fazenda Rio Manso?

22. A área da fazenda Rio Manso vistoriada (sede, curral, quiosque na amarração do córrego caboclo, etc) estavam abandonadas? (cf. Id. no 120189818 - pág. 1/29).

Fica evidente, portanto, que
o direito de defesa dos apelantes foi cerceado, uma vez que os quesitos complementares elaborados por eles, necessários para esclarecer os questionamentos acerca dos limites fronteiriços entre a Fazenda São José (de propriedade dos apelantes) e a Fazenda Rio Manso (de propriedade do Espólio/apelados), se realmente trata-se de imóveis distintos como alegam veementemente os apelantes, não foram respondidos; além do mais, o MM. Juiz dispensou na própria sentença, a testemunha arrolada pelos apelantes, sem indicar a razão de assim ter agido
, ou apontado os motivos que formaram seu convencimento a respeito da desnecessidade dos esclarecimentos, em evidente ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal.

(...)

Não discuto, aqui, a possibilidade de sucesso ou probabilidade do direito vinculada à pretensão dos apelantes, pois, antes de ser realmente oportunizado a estes que façam provas da existência dos fatos constitutivos do direito alegado, o que pode perfeitamente ser realizado através de prova testemunhal e esclarecimentos complementares, não se pode afirmar com segurança pela improcedência da tese recursal, ou seja, que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

Na verdade, mesmo cuidando-se de ação de reintegração de posse, o mérito não se restringe à matéria de direito, podendo, e no mais das vezes envolve também discussão relativa à aspectos fáticos, sendo, portanto, imprescindível garantir às partes todos os meios de prova disponíveis à comprovação de suas alegações.

Admito, pois, que
a precária instrução probatória, ou melhor, a dispensa imotivada da prova testemunhal e sem que o perito tenha prestado os esclarecimentos necessários e pertinentes acerca dos 22 pontos divergentes do laudo pericial,
caracteriza ofensa à garantia do contraditório no aspecto relacionada à plena efetividade do direito à prova, configurando, consequentemente, típico cerceamento do direito de defesa que torna o ato sentencial nulo e sem qualquer eficácia.

Como se vê, especialmente dos trechos grifados, o acórdão não padece de quaisquer vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal, incompatível com a via dos aclaratórios.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022